Tribunal: TJBA
Processo: 8047177-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047177-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FABIANA FADIGAS FALCAO

Advogado(s)
:
RENE MARTINS VIANA FILHO

AGRAVADO: MARCIA CUNDES FONSECA

Advogado(s)
:
MARIO AUGUSTO SANTOS SILVA

05

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. DECISÃO PROFERIDA SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 290 DO CPC. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. O ato judicial que cancela a distribuição de impugnação ao cumprimento de sentença, obstando a defesa do executado, possui natureza de decisão interlocutória e causa gravame à parte, sendo, portanto, recorrível por agravo de instrumento. Preliminar rejeitada.

2. MÉRITO. NULIDADE POR
ERROR IN PROCEDENDO
. O art. 290 do Código de Processo Civil estabelece, de forma expressa, que o cancelamento da distribuição por falta de pagamento das custas de ingresso deve ser precedido da intimação da parte, na pessoa de seu advogado, para sanar o vício. A inobservância de tal comando normativo, que prestigia os princípios da cooperação e da primazia do mérito, acarreta a nulidade da decisão.

3. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. A anulação da decisão que cancelou liminarmente a distribuição da impugnação impede o julgamento imediato do seu mérito pelo Tribunal, uma vez que o incidente não foi angularizado em primeiro grau. A apreciação originária das teses de defesa configuraria indevida supressão de instância.

4. RECURSO PROVIDO EM PARTE. DECISÃO ANULADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

05